Tribunal: STF
Processo: RE 104267
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-10
Data de publicação: 1984-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBICES DO ART. 325, VI, PRIMEIRA PARTE, E
V, LETRA 'F', COMBINADO O ÚLTIMO COM O ART. 1218, III, DO CPC.
INOCORRENCIA DE RESSALVA PREVISTA NO 'CAPUT' DO ART. 325, DO
RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.